Tribunal: TJBA
Processo: 0705731-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705731-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: CARINE FERREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 916/STJ. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 916 do STJ. 2. A recorrente sustenta que o Tema 916/STJ não se aplica ao caso, pois trata do momento da consumação e não da configuração da elementar "grave ameaça". Requer a desclassificação do roubo para furto simples (art. 155, caput, do CP), mediante distinguishing. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o Tema 916/STJ que justifique a negativa de seguimento do recurso especial; III. Razões de decidir 4. O Tema 916/STJ, firmado nos REsp nº 1.499.050/RJ e 1.483.810/RJ, pacificou que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo. A aplicação dessa tese pressupõe, como premissa lógica, o reconhecimento da presença da elementar "grave ameaça", o que foi expressamente afirmado pelo acórdão recorrido. 5. O acórdão da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma reconheceu, com base em conjunto probatório robusto, que a grave ameaça foi empregada diretamente contra a vítima, mediante simulação de porte de arma de fogo. A pretensão de desclassificação para furto demanda reavaliação da dinâmica fática e da natureza da grave ameaça, providência vedada em sede de recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 6. Inexiste erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de modo que se impõe a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido, mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0705731-83.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante CARINE FERREIRA SANTOS e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.